Tribunal: TJMT
Processo: 1010797-05.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010797-05.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO - CPF: 011.052.121-81 (AGRAVADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), SANDROLEY CARLOS GOMES - CPF: 412.667.229-04 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA DIAS GOMES - CPF: 840.740.271-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - VENDA DE LOTE A TERCEIRO – COMPRA NÃO DEMONSTRADA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - FRAUDE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

II - Porquanto, repita-se, caberia à parte autora demonstrar seu efetivo cumprimento obrigacional, pois não se confere se houve o pagamento avençado pela parte no contrato de compromisso de compra e venda capaz de ensejar a nulidade da venda realizada a terceiros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por MARIA DE FATIMA DIAS GOMES E OUTRO contra decisão monocrática em sede de recurso de APELAÇÃO de n. 1010797-05.2018.8.11.0002 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO E OUTRO; e tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 178672164 o relator conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 183123663 provimento, devendo haver o reconhecimento da nulidade da sentença, determinando-se que os autos retornem ao juízo de origem para a devida realização da instrução probatória, ou, caso não seja esse o entendimento de V. Excelências, que seja julgada procedente a ação, para indenizar os Requerentes pelos prejuízos causados pelo Requerido

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por SANDROLEY CARLOS GOMES E OUTRA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME E OUTRO nos autos de nº 1010797-05.2018.8.11.0002 perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 161854660 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 161854661 ocorrência de cerceamento de defesa e que a empresa apela EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME tem inúmeros processos, tendo em vista ser conhecida por vender um mesmo lote a mais de uma pessoa, basta um simples busca no CNPJ da apelada para comprovar. Ademais a instrução processual é impositiva pois estamos diante de questão fática que necessariamente precisa ser ratificada por meio prova testemunhal, pois é além dos documentos anexados a inicia l, seria outra forma de comprovar a compra do lote;

Alegam os apelantes que não tiveram uma orientação jurídica quando da realização do contrato, e acreditaram que com o reconhecimento de firma das assinaturas, já seria o suficiente para dar validade ao negócio. O contrato apesar de não estar registrado, esta assinado e com autenticação das assinaturas, quanto o recibo de pagamento os apelantes acharam que não havia necessidade, mas segue anexo cópia do recibo;

Afirmam que não há dúvidas que os apelantes adquiriram o imóvel, tendo sido vendido de forma irregular pela empresa requerida, sendo a reforma da sentença para julgar procedente o pedido é medida impositiva.

Cuida-se a demanda de “ação de indenização por danos materiais c/c morais” ajuizada por Sandroley Carlos Gomes e Maria de Fátima Dias Gomes, ora recorrentes, em face de Empreendimentos Imobiliários Nossa Senhora da Guia Ltda. e Kleberton Feitosa Eustáquio.

Narraram os autores/apelantes que adquiriram de Rosita Antunes Prestes Jasper o lote 07, quadra 29, do Loteamento Jardim Paula I, na cidade de Várzea-Grande, localizado na Rua Sérgio José Pinto, pelo valor de R$ 19.000,00, sendo registrado o contrato de compra e venda perante o 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT. Alegaram que a primeira proprietária do imóvel é a requerida, mas que ela realizou a venda para Benedito Siqueira Leite, que, por sua vez, vendeu para Armindo Leal Prestes, cuja filha, Rosita vendeu para os autores.

Argumentam que no dia 17.10.2017 a requerida transferiu o lote ao segundo requerido, Sr. Kleberton Feitosa Eustáquio e registrou a compra e venda na matrícula do imóvel (nº 109.064) perante o 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande. Ressaltaram que possuem avaliação mercadológica do imóvel e, no ano de 2018, foi avaliado em R$ 40.000,00.

Dessa forma, pleiteiam a condenação das requeridas ao pagamento do dano material no valor de R$ 40.000,00 e a condenação ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na alegação de que a requerida vendeu indevidamente a terceiros lote adquirido por eles.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, e, neste sentido, a materialidade juntada nos autos se mostra suficiente para não estender a instrução processual, o que o magistrado de piso entendeu não ser necessário.

Neste aspecto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - RAZOABILIDADE - ABUSOS E IRREGULARIDADES - AUSÊNCIA - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele determinar quais serão as provas necessárias à formação do seu convencimento e indeferir aquela que entender dispensável. Somente quando evidenciada a violação do princípio da solidariedade, será exigida uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. Deixando a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015, impõe-se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial” (TJ-MG - AC: 10000180099434002 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

No que tange ao mérito, a parte apelante, em apertada síntese, pretende reformar a sentença de improcedência, sob o argumento de que teve seu lote, n. 07, quadra 29, do Loteamento Jardim Paula I, em Várzea-Grande - MT, localizado na Rua Sérgio José Pinto correspondente a matricula n.º nº 109.064 registrado perante o 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande revendido sem o seu consentimento.

Consignou o magistrado condutor:

“(...)

Pois bem. Diante do acervo probatório, não é possível extrair a prova do pagamento do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) referente à alegada compra e venda do imóvel, tendo em vista que não foi juntado o recibo ou comprovante de transferência bancária ou qualquer outro meio de comprovação do pagamento.

Nesse mister, verifica-se que o contrato de compra e venda juntado pelos autores, no ID 16922679, descreve o seguinte:

4 Valor combinado – (dezenove mil reais) R$ 19.000,00.

5 Condições de pagamento – transferência entre contas bancárias a vista em espécie a partir da assinatura em cartório deste termo de compromisso de compra e venda.

Assim, embora o contrato tenha condicionado o pagamento após a assinatura em cartório, não foi demonstrado o registro desse contrato, tampouco o pagamento.

Ademais, a prova do pagamento deve ser produzida documentalmente, senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

(...)”

Nesta senda, alega a parte apelante/autora que realizou contrato de compra e venda com terceiro estranho a lide, denominada “Rosita”, negócio que sequer foi averbado na matrícula do imóvel, ou, comprovado o referido pagamento da avença, critérios que não restaram demonstrados nos autos.

Diante disso, caberia a parte autora demonstrar a validade da aquisição do imóvel e o real implemento do pagamento compromissado, consoante disposição do Código Civil, que autoriza a parte exigir da outra, a exação, quando cumprida a obrigação.

Senão:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.”

Porquanto, repita-se, caberia à parte autora demonstrar seu efetivo cumprimento obrigacional, pois não se confere se houve o pagamento avençado pela parte no contrato de compromisso de compra e venda capaz de ensejar a nulidade da venda realizada a terceiros.

Sendo assim, do conjunto probatório, não ficou demonstrada a compra do imóvel, nem mesmo fraude na venda do lote, objeto da lide, e tampouco irregularidade no procedimento informado, destacando que a apelante em momento algum comprova a quitação do contrato de compra e venda do lote, logo não merece reparos a sentença.

Destarte, a manutenção do desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023